Tribunal: STF
Processo: AP 2501
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALINE PAIVA LOPES e RODRIGO DE SOUZA LINS, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.088/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/8/2024).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288,caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Em 12/11/2024, foi encerrado o interrogatório dos réus e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP) (eDoc. 64). 



    A Procuradoria-Geral da República e a Defesa de ALINE PAIVA LOPES não apresentaram quaisquer pedidos adicionais de diligências (eDocs. 64 e 65). 



    No dia 29/11/2024, a Defesa de RODRIGO DE SOUZA LINS requereu a realização das seguintes diligências (eDoc. 67): 



    “I - Seja determinada, pelo ilustre Ministro Relator, exame grafotécnico, em face da corré ALINE PAIVA LOPES, nos documentos acostados às fls. 251 e ss da IPJ-A, Informação de Polícia Judiciária de Análise (IPJ-A nº 238/2023), e fls.2398 do Volume 1, abaixo transcrita,



    ‘Perto das 16h30, há uma nova troca de mensagens de áudio entre os LORIVAL e ALINE. Então, LORIVAL passou a encaminhar para ALINE uma lista de nomes, recebida de um terceiro e provavelmente para que ALINE endossasse-a’.(sem grifo no original)



    […]



    II – Que seja oficiado ao Banco Central do Brasil para que informe quais as contas bancárias e em quais instituições a corré ALINE PAIVA LOPES mantinha entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, e seus respectivos extratos, uma vez que ela apresentou extrato da instituição NUBANK, com valores singelos, o que não retrata a real situação econômico-financeira da corré citada, em latente prejuízo ao Postulante, o qual teve seu sigilo bancário quebrado, aonde constatou-se ser o Postulante detentor de uma única conta, utilizada pela pessoa física e pessoa jurídica onde confundem-se valores; 



    III – Por derradeiro, reitera seja oficiado ao Departamento de Polícia Federal – Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que sejam intimados a depor nos autos em epígrafe, os servidores abaixo relacionados, sob pena de causar prejuízos irreparáveis para a defesa e da busca da verdade real dos fatos apurados na presente Ação Penal. São estes: 



    RAPHAEL SOARES ASTINI, Delegado de Polícia Judiciária Federal, local onde pode ser citado/intimado sito à Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores – CINQ/CGRC/DICOR/PF, com endereço no Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5º Andar, Asa Norte, Edifício Multibrasil Corporate – CEP: 79.714-903, Brasília – DF; 



    LAURA MEIRELES QUINET DE ANDRADE, Agente de Polícia Judiciária Federal, Integrante do Grupo de Investigação Lesa-Pátria – GILP/CINQ/CGRC/DICOR/PF, endereço desconhecido, demais dados desconhecidos;



      LUIZ GUSTAVO DE SOUZA JESUS, Agente de Polícia Judiciária Federal, Integrante do Grupo de Investigação Lesa-Pátria – GILP/CINQ/CGRC/DICOR/PF, endereço desconhecido, demais dados desconhecidos”.



    Em 17/1/2025, determinei a intimação da Defesa de RODRIGO DE SOUZA LINS para que esclarecesse, no prazo de 5 (cinco) dias, a necessidade e pertinência dos requerimentos de diligências formulados na petição de 29/11/2024 (eDoc. 67). 



    Em 22/1/2025, a Defesa do réu apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 73):



    “(...).



    1 - DO EXAME GRAFOTÉCNICO 



    Justificativa: A prova pericial se revela indispensável para que se constate, sem que pairem dúvidas, que a elaboração das listas de pessoas que seriam alocadas no ônibus que saiu de Campo Grande/MS com destino a Brasília/DF, partiu da corré ALINE PAIVA LOPES, SENDO O Requerente meramente utilizado como marcha de manobra para interesses escusos ou obscuros. 



    (…).



    2 – DA PROVA DOCUMENTAL BANCÁRIA: 



    Justificativa: A prova documental é necessária para a comprovação, ou não, da existência de contas bancárias não declaradas pela corré ALINE PAIVA LOPES, em especial em contas de sua titularidade junto à Caixa Econômica Federal, Banco BRADESCO, dentre outras instituições bancária, as quais possam eventualmente serem encontradas ocultação de valores, uma vez que não restou demonstrada a forma como se mantinha durante o “movimento” direitista. 



    (…).



    DA PROVA TESTEMUNHAL 



    Justificativa: A prova testemunhal visa ESCLARECER as dúvidas concernentes ao trâmite das investigações, as quais culminaram na imputação ao Requerente, uma vez que a ausência de informações claras e precisas, fornecidas e amealhadas pela diligente Polícia Federal, não alcançaram maior profundidade em relação à corré ALINE PAIVA LOPES, como quebra de sigilos bancários, bloqueio de contas bancárias, envolvimento dela com o Movimento EnDireita MS e outras diligências que, no entendimento do Requerente se fariam necessárias. 



    Requereu, ao final:



    “1 - O deferimento da produção de todas as provas PERICIAIS especificadas e requeridas; 



    2 – O deferimento da prova testemunhal pleiteada, oitiva das testemunhas arroladas e a designação de audiência para a colheita da prova oral.; 



    3 - A intimação das partes para apresentarem seus quesitos periciais e indicarem assistentes técnicos, se desejarem.”



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade. 



    Verifico que as diligências requeridas não guardam pertinência, imprescindibilidade ou necessidade de realização, sendo algumas, inclusive, meramente protelatórias e buscam apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal.



    Além disso, os elementos de prova colhidos nos autos e que embasaram a elaboração dos laudos periciais pela Polícia Federal já estão devidamente documentados, de modo que dispensam a realização de providências adicionais. 



    Desse modo, tais diligências devem ser indeferidas, sob pena de tumulto processual.



    Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS.  NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.



    […]



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de RODRIGO DE SOUZA LINS. 



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República e pela Defesa de ALINE PAIVA LOPES , INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência dos acusados, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais das partes acusadas, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente